Tribunal: CARF
Processo: 10665.000877/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000877/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TENACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA OU EQUIPARADA
DESTINADA A TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR.
LANÇAMENTO.
O lançamento é efetuado de ofício pela Administração tributária quando se
observe fato gerador das contribuições destinadas a Terceiros (Outras
Entidades e Fundos), a teor dos pagamentos efetivados para segurados
empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades; e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000877/2010-11
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 183/206), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 169/178), proferida em sessão de 27/10/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-29.225, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2008
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte os seus
efeitos enquanto estiver vigente e deve obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado, não cabendo apreciar questões
de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de legislação em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, no montante de R$ 195.282,62, consolidado em 18/06/2010, relativo ao
período de 05/2005 a 12/2008, inclusive décimo-terceiro salário.

Segundo Relatório Fiscal às fls. 52/57 verso, a empresa TENACE INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA está intrinsecamente ligada às empresas MARCOS AURELIO
RODRIGUES DE SOUZA (CNPJ 01.../0001-03) e ALUMARES COMÉRCIO
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. – EPP (CNPJ 03.../0001-40),
de acordo com os fatos relatados a seguir:

- de acordo com alterações contratuais, a empresa TENACE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, constituída em 1991, teve como sócio-gerente, no período de
16/12/1993 a 07/11/1996, Marcos Aurélio Rodrigues de Souza, titular de firma
individual registrada na JUCEMG em 30/12/1996, optando pelo regime tributário do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES;

-
a
empresa
ALUMARES
COMÉRCIO
EMPREENDIMENTOS
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA foi constituída em 2000, optante pelo SIMPLES, e teve
como sócio-gerente, no período de 06/12/1991 a 31/05/1994, o Sr. Donizeti Alves
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

Teixeira, que também foi sócio-gerente da TENACE, no período de 06/12/1991 a
31/05/1994;

- a partir da alteração contratual registrada na JUCEMG em 12/12/2007, a
ALUMARES passou a adotar o nome de fantasia de TENACE;

- Mirian Alice Rodrigues de Souza, irmã de Marcos Aurélio Rodrigues de Souza,
foi admitida como sócia-gerente na ALUMARES em 19/11/2007 sendo a mesma
também sócia-gerente da TENACE desde 07/11/1996;

- os documentos previdenciários das empresas TENACE, MARCOS AURELIO
e ALUMARES são elaborados e se encontram no mesmo local, qual seja, a sede da
empresa TENACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.;

- conforme verificação física realizada pela fiscalização, constatou-se que
haviam empregados registrados tanto na TENACE como na MARCOS AURELIO e
ALUMARES trajando uniformes da empresa TENAGE;

- para confirmação do endereço da empresa ALUMARES foi realizada diligência
em 06/03/2007, na Cidade de Contagem/MG, Rua Tiradentes, 2.321 – sala 107 – Bairro
Cidade Industrial, e lá não foi localizado qualquer responsável pela mesma;

- o empregado Ruimar Pinto da Rocha foi registrado na empresa TENACE (em
22/10/1993) e na empresa MARCOS AURELIO (em 01/01/1998), e foi admitido como
sócio-gerente da empresa ALUMARES em 19/08/2004, com saída em 30/09/2005;

- constatou-se a existência de diversas duplicatas emitidas por TENACE em
nome da empresa MARCOS AURELIO, bem como a concessão de diversos
empréstimos às empresas MARCOS AURELIO e ALUMARES;

- foram solicitados à empresa TENACE os contratos e as respectivas Notas
Fiscais de prestação de serviços celebrados com as empresas MARCOS AURELIO e
ALUMARES, mas a empresa solicitada apresentou declaração de que não possui os
referidos documentos, o que foi confirmado no exame da contabilidade da empresa
TENACE;

- conforme pesquisa realizada no sistema informatizado da Secretaria da Receita
Federal do Brasil as empresas MARCOS AURELIO e ALUMARES declararam não
terem auferido qualquer receita em 2004;

- concluiu-se, portanto, que as empresas MARCOS AURELIO e ALUMARES
foram utilizadas para fornecer mão-de-obra para a empresa TENACE, a qual,
efetivamente, remunerou os referidos segurados, que trabalharam em suas dependências
físicas.

Com a finalidade de atualizar o período fiscalizado, uma vez que na ação fiscal
anterior foi apurado crédito previdenciário apenas referente ao ano de 2004, a
fiscalização retomou à empresa TENACE e solicitou a documentação relativa ao
período de 05/2005 a 12/2008 (inclusive 13o salário).

Verificando a documentação apresentada, a fiscalização constatou que a situação
encontrada no procedimento fiscal anterior continua inalterada, em relação ao vínculo
entre as empresas ALUMARES, MARCOS AURELIO e TENACE.

Ratificando o vínculo entre as três empresas, a fiscalização relatou, ainda, o
objetivo das empresas e informou que:

- em nova diligência para confirmação do endereço da empresa ALUMARES,
realizada em 22/04/2010, constatou-se que a mesma não se encontra no endereço
indicado no cadastro da empresa e que nenhum dos seus representantes legais foi
encontrado no local;

- em diligência para confirmação do endereço da empresa MARCOS AURELIO,
realizada em 23/04/2010, constatou-se que a mesma também não se encontra no
endereço indicado no cadastro da empresa;

- verificando, por amostragem, pastas dos empregados das três empresas, onde
havia cópias de convênio para fornecimento de medicamentos aos funcionários da
empresa, firmado entre a TENACE e a Farmácia Souza e Oliveira Ltda, constatou-se
que vários dos empregados listados pertenciam a ALUMARES e MARCOS AURELIO;

- quando da solicitação de documentos, foi apresentado o arquivo, onde estavam
organizadas as pastas dos empregados das três empresas;

- novamente, após solicitação, não foram apresentados os contratos de prestação
de serviços entre as três empresas, sob a alegação de que os mesmos não existem;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

- segundo alegações assinadas pelos representantes legais da ALUMARES e
MARCOS AURELIO, as mesmas não auferiram qualquer receita no período fiscalizado
(2005 a 2008), bem como não mantem escrituração de livros contábeis;

- em diligência à Justiça do Trabalho em Divinópolis, verificou-se a existência
de reclamatória trabalhista ajuizada por Valter Martins dos Santos contra a empresa
ALUMARES, onde figura como preposto o Sr. Pau1o Geovane Vaz Costa, que, por sua
vez, foi empregado da MARCOS AURELIO de 01/1998 a 10/2008;

- na Reclamatória Trabalhista ajuizada por Sebastião Celso Silvino contra a
empresa TENACE, figura como preposto o Sr. Marcos Aurelio Rodrigles de Souza,
titular da empresa MARCOS AURELIO;

- comparando-se a massa salarial, faturamento, capital social e média de
empregados das três empresas, nota-se que em 2008 houve uma evolução na massa
salarial e de empregados da TENACE.

Ante os fatos expostos, foi constituído o crédito previdenciário conforme folhas
de pagamento apresentadas das empresas MARCOS AURELIO RODRIGUES DE
SOUZA e ALUMARES COMERCIO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA., considerando a empresa TENACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. como
sujeito passivo das referidas contribuições, uma vez que tais empresas foram utilizadas
com a finalidade de evitar que TENACE viesse a ter encargos previdenciários
adicionais às empresas não-optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.

Assim, os segurados foram considerados pela fiscalização como segurados
empregados da empresa TENACE, diante dos requisitos previstos no artigo 12, inciso I,
alínea “a”, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

O presente lançamento é constituído dos seguintes levantamentos:

- AL – BASE ALUMARES - 05/2005 a 01/2008

- AL1 – BASE ALUMARES - 09/2005 a 11/2008

- AM – ALUMARES A PARTIR DE 12/2008 - 12/2008 a 12/2008

- DA – REM DONIZETE ALVES - 01/2008 a 01/2008

- DA1 – REM DONIZETE ALVES - 02/2008 a 11/2008

- DZ – REM DONIZETE ALVES A PARTIR DE 12/08 - 12/08 a 12/08

- MA – BASE MARCOS AURÉLIO - 05/2005 a 01/2008

- MA1 – BASE MARCOS AURÉLIO - 09/2005 a 11/2008

- MR – BASE MARCOS AURÉLIO A PARTIR DE 12/08 - 12/08 a 12/08

- TE – REMUNERAÇÃO TENACE - 12/2005 a 12/2007

- TE1 – REMUNERAÇÃO TENACE - 02/2007 a 12/2008

- TN – REMUNERAÇÃO TENACE A PARTIR DE 12/08 – 12/08 a 12/08

As contribuições lançadas referem-se a: contribuições destinadas a outras
entidades e fundos — Terceiros (SENAI 1,0%, SESI 1,5%, SEBRAE 0,6%, FNDE
2,5% e INCRA 0,2%), incidentes sobre a Folha de Pagamento de empregados das
empresas MARCOS AURÉLIO e ALUMARES.

Foram lançadas ainda as contribuições para o SEST 1,5% e SENAT 1,0%,
incidentes sobre a prestação de serviços de fretes e carretos à TENACE.

Os fatos geradores das contribuições lançadas foram apurados das folhas de
pagamento, RAIS, Recibos de Férias, Rescisões de Contratos e GFIP das empresas
MARCOS AURELIO e ALUMARES e folhas de pagamento da TENACE.

Todos os fatos geradores encontram-se demonstrados no RL – Relatório de
Lançamentos (fls. 38/50). A Fundamentação Legal que embasou o lançamento
encontra-se discriminada às fls. 34/36.

Foram consideradas como crédito as Guias de Recolhimento da Previdência
Social quitadas pelas empresas MARCOS AURELIO, ALUMARES e TENACE,
conforme Relatório de Documentos Apresentados – RDA, Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados – RADA e Discriminativo de Débito – DD.

Não foi constatado nenhum recolhimento pelas empresas MARCOS AURELIO
e ALUMARES em relação ao SIMPLES.

Por ser mais benéfica ao contribuinte, foi aplicada a multa por descumprimento
de Obrigação Acessória, Código de Fundamentação Legal 68, nos meses de 05/05 a
08/05, 11/05 a 03/06, 06/06, 07/06, 09/06, 03/07, 09/07, 12/07 e 01/08, após a
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

comparação da multa isolada (100% da contribuição devida, limitada ao número de
segurados) com a multa de oficio.

Não foi aplicada multa em relação às demais competências, pois após a
comparação do AI CFL 68 + multa de mora 24%, com a multa de oficio 75%, esta já
incluída no AIOP, foi a mais benéfica ao contribuinte, conforme quadro de fls. 70/70
verso.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A interessada foi cientificada da autuação em 24/06/2010, conforme assinatura
da sócia-gerente Mirian Alice Rodrigues de Souza, à fl. 01 e apresentou impugnação em
26/07/2010 (fls. 94/118), na qual, em suma, alega a inconstitucionalidade das
contribuições lançadas e acrescenta:

- que é inaceitável a cobrança das contribuições sociais, ante os princípios da
legalidade e da moralidade pública, considerando o desvio da arrecadação das
contribuições sociais para o caixa orçamentário da União Federal, expresso nas
Emendas Constitucionais ns.o 27/2000 e 42/2003, já que representa total desrespeito às
finalidades e aos princípios do equilíbrio atuarial consagrado pela Constituição Federal
de 1988 (conforme artigos 60, 85, 149, 167, 194, 195 e 201);

- que são inconstitucionais as contribuições do salário educação, INCRA, SESI,
SENA E e SEBRAE;

- que é indevida, vez que inconstitucional, a cobrança de contribuição incidente
sobre o décimo-terceiro salário (gratificação natalina), considerando que sua criação
ocorreu através de legislação ordinária, o que é vedado pelo artigo 110 do Código
Tributário Nacional.

Por fim, requer a improcedência do lançamento fiscal e, caso não acatadas as
razões anteriores, que sejam excluídos da base de cálculo da contribuição apurada os
valores correspondentes às verbas de cunho indenizatório e ao 13o salário dos
segurados, posto que a exigência é ilegal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Do Parcelamento parcial
Consta nos autos despacho que esclarece o seguinte em sua parte final (e-fls.
284/288):

(...), considerando que por limitação estabelecida no § 2o do art. 1o da Lei
11.941/2009 somente poderão ser parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro de
2008, fez-se necessário desmembrar o debcad 37.251.113-9 em duas partes, uma vez
que nele estavam incluídos créditos previdenciários referentes às competências de maio
de 2005 a dezembro de 2008, incluindo o décimo terceiro salário (competência 13).
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

Assim sendo, os créditos previdenciários referentes às competências de
novembro, dezembro e décimo terceiro salário de 2008, que não são parceláveis no
âmbito da Lei 11.941/2009, foram transferidos para o debcad 43.996.947-6. Os demais
créditos, referentes às competências até outubro de 2008, que são parceláveis no âmbito
da Lei 11.941/2009, foram mantidas no debcad 37.251.113-9.

O debcad 37.251.113-9, por fim, foi então incluído na consolidação do
parcelamento e o debcad 43.996.947-6 teve sua exigibilidade suspensa nos sistemas de
cobrança da RFB em virtude do recurso voluntário interposto pela empresa em 20 de
dezembro de 2010 e ainda não apreciado pelo CARF.

Considerando todo o acima exposto, proponho a devolução dos autos ao CARF
para apreciação do recurso voluntário na parte que se refere às competências não
incluídas no parcelamento previsto na Lei 11.941/2009, ou seja, novembro, dezembro e
décimo terceiro salário de 2008, atualmente controladas no debcad 43.996.947-6.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 19/11/2010, e-fl. 181,
protocolo recursal em 20/12/2010, e-fl. 183, e despacho de encaminhamento, e-fl. 284/288), mas
não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
O recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, dentre outros,
várias teses de inconstitucionalidade.
Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser apreciada nestes
autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recorrente basicamente não se conforma com o lançamento e reitera termos da
impugnação. Lado outro, as matérias sobre inconstitucionalidade não são admitidas. Neste
diapasão, tendo desenvolvido a mesmíssima linha argumentativa exposta na peça impugnatória,
sem haver modificações significativas, neste prisma, considerando que inexiste novas razões
entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto
probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira
instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de
modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir,
com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

O crédito lançado refere-se aos valores de contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos, incidentes sobre a Folha de Pagamento de empregados das
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

empresas MARCOS AURÉLIO e ALUMARES e incidentes sobre a prestação de
serviços de fretes e carretos à TENACE.
(...)

A fiscalização baseou-se no exame de diversos documentos, conforme extenso
relato contido no Relatório Fiscal de fls. 52/57, para constatar a existência de
contribuições devidas pela empresa em epígrafe, pois pôde verificar que as empresas
MARCOS AURELIO RODRIGUES DE SOUZA (CNPJ 01.../0001-03) e ALUMARES
COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA EPP (CNPJ
03..../0001-40) foram utilizadas com a finalidade de evitar que TENACE viesse a ter
encargos previdenciários adicionais às empresas não-optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES.

O que se depreende dos autos é o fato dos segurados registrados nas empresas
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA e ALUMARES COMÉRCIO
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA terem sido caracterizados, para
efeitos previdenciários, como empregados e contribuintes individuais a serviço
TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

As considerações fiscais sobre este tema remetem à simulação criada pelas
empresas, com vistas a expandir seus negócios sem onerar a sua folha de pagamento,
beneficiando-se deste sistema de tributação, ao desvirtuar o mérito do tratamento
tributário diferenciado para as micro e pequenas empresas.

A princípio poderia imaginar-se que a relação de prestação de serviços havida
entre os trabalhadores, "formalmente" vinculados às empresas MARCOS AURÉLIO e
ALUMARES, seria decorrente de uma relação comercial entre as empresas. Todavia
este entendimento deve ser afastado visto que totalmente em desacordo com a realidade
fática verificada e claramente apresentada pela fiscalização, corroborada pela
documentação anexa aos autos.
(...)

Em regra, as empresas utilizam-se de expedientes aparentemente legais no
intuito de evadir-se do pagamento das contribuições previdenciárias patronais e das
destinadas a terceiros. Tais artifícios consistem, na maioria das vezes, em manter
pequenas empresas optantes pelo SIMPLES, com muitos trabalhadores e baixo
faturamento, coexistindo com empresas com poucos funcionários e alto faturamento,
irmanadas nos objetivos sociais por meio de uma administração única. Todavia, esta
prática, via de regra, não tem se sustentado em vista de das precárias bases em que se
assenta.

Desta forma, há que se remeter ao procedimento fiscal, o qual firmou o
entendimento neste sentido. A fiscalização concluiu e demonstrou que a maneira como
as empresas se apresentam formalmente não se coaduna com o seu verdadeiro
funcionamento.

De fato, pelo que se extrai dos autos, a situação, em tese, representa uma
verdadeira relação de empresas irmanadas na consecução de um objetivo empresarial
único, ou seja faticamente trata-se de uma mesma empresa, que, no entanto, apenas
formalmente aparece como empresas distintas e independentes a fim de obter vantagens
fiscais.

Portanto, os trabalhadores envolvidos não prestam serviços a TENACE (empresa
autuada) por meio de outras empresas (MARCOS AURÉLIO e ALUMARES), mas
efetivamente constituem o quadro funcional responsável pelo desenvolvimento das
atividades empresariais de TENACE, das quais decorrem suas receitas operacionais que
financiam suas despesas operacionais, incluindo as remunerações desses trabalhadores.

Evidente se faz que as empresas MARCOS AURÉLIO e ALUMARES foram
criadas em decorrência da clara intenção em expandir os negócios de TENACE sem,
todavia, abrir mão de benefícios fiscais previstos na legislação para as empresas de
pequeno porte optantes pelo SIMPLES.

Conforme se verifica dos autos, as empresas compartilham o trabalho de sócios e
funcionários, o patrimônio e os recursos, além de ocuparem o mesmo estabelecimento.

Nesse sentido frise-se que, conforme a própria empresa declarou, não exigem
contratos de prestação de serviço firmado entre as empresas citadas.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

A autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação
para esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária
de acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade jurídica
aparente.

É aplicável à relação previdenciária o princípio da primazia da realidade, que
significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação à
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.

Na verificação fática durante a ação fiscal, a fiscalização constatou que estão
presentes os pressupostos característicos da relação de trabalho entre os segurados e a
autuada. Se uma pessoa presta serviços na condição de empregado ou contribuinte
individual, a fiscalização tem o poder e o dever de assim considerá-la para fins de exigir
contribuições previdenciárias devidas pelo real empregador.

O Código Tributário Nacional, artigo 116, parágrafo único, dispõe que:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Inexiste qualquer prova em defesa que refute a constatação da responsabilidade
tributária aventada. Pelo contrário, a empresa limita-se a questionar a
legitimidade/inconstitucionalidade da legislação pertinente.
(...)

As contribuições devidas a outras entidades e fundos foram corretamente
exigidas pela fiscalização.

As entidades e fundos para os quais o sujeito passivo deve contribuir são
definidas em função de sua atividade econômica. A base de cálculo de tais contribuições
é a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias e as alíquotas aplicáveis
dependem da atividade econômica da empresa.

Dependendo da sua atividade a empresa irá contribuir para determinadas
entidades ou fundos, conforme a Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS (Anexo II da
INSS/DC no 100, de 18/12/2003, para as competências até 06/2005 e Anexo III da IN
MPS/SRP no 3, de 14/07/2005, para as competências a partir de 07/2005).

A Tabela de Códigos FPAS (Anexo XIX da INSS/DC no 100/2003 e Anexo II da
IN 03/2005) indica a atividade econômica do sujeito passivo e seu enquadramento no
respectivo código determina o direcionamento das contribuições para as entidades ou
fundos (Terceiros). O enquadramento na tabela de códigos decorre de dispositivo legal e
é efetuado pelo próprio sujeito passivo

Enquadrada no FPAS 507, além de contribuir para Previdência Social e SAT, a
autuada deve recolher as contribuições de Terceiros — SESI (1,5%), SENAI (1,0%),
SEBRAE (0,6%), Salário Educação (2,5%) e INCRA (0,2%). A alíquota utilizada para
este lançamento, de 5,8% corresponde a soma das alíquotas de terceiros.

Especificamente, no que tange à contribuição destinada ao INCRA, cabe
salientar que o art. 240 da Constituição Federal ressalvou que, além das contribuições
previstas no art. 195, do mesmo diploma legal, é legal a cobrança de contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, que seriam destinadas a
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical.

A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei 2.613/55 (posteriormente
consolidada pelo Decreto-Lei no 1.146/70), sendo devida por todas as empresas e não
somente pelas vinculadas ao setor rural, tendo em vista que se destina ao financiamento
de atividade do Estado, tratando-se de contribuição social em beneficio de toda a
coletividade, sendo este o entendimento pacífico de nossos tribunais.

Já a Lei Complementar no 11/71 instituiu o Programa de Assistência do
Trabalhador Rural (PRO-RURAL) e atribuiu ao FUNRURAL a natureza jurídica de
autarquia federal. O art. 15, inciso II, da referida Lei (LC no 11/71) não alterou a base de
cálculo das contribuições devidas pelas empresas em geral ao INCRA e ao
FUNRURAL. Apenas elevou a alíquota desta última, que passou de 0,2% (dois décimos
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

por cento) para 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento), continuando os 0,2%
(dois décimos por cento) devidos ao INCRA, conforme já previa a legislação.

Assim sendo, a exação tributária adicional para o INCRA, desde a Lei no
2.163/55, sempre teve como sujeito passivo todas as empresas. E a contribuição para o
FUNRURAL (e PRORURAL) incidiu, desde sempre, sobre a folha de salários de todos
os empregadores.

Todavia, observe-se que a Lei no 7.787/89 (citada pela impugnante), por meio de
seu artigo 3o, § 1o, suprimiu a contribuição ao PRO-RURAL. É que, com o advento da
nova CF/88, estabeleceram-se novos princípios norteadores da seguridade social, como
a universalidade da cobertura e do atendimento, e a uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (art. 194, Parágrafo único, I e II).

Resultou assim, essa nova modelagem de Previdência, com as diretrizes básicas
para unificação dos sistemas previdenciários urbano e rural.
Art. 3o A contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos a ela
equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários,
será:
I – de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e
administradores;
II - de 2% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e avulsos, para o financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho.

A alíquota de que trata o inciso I (acima) abrange as contribuições para o salário-
família, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o PRORURAL (que
ficam suprimidas a partir de 10de setembro) assim corno a contribuição básica para a
Previdência Social.

Ou seja, é de se ver que a contribuição relativa à previdência rural era composta
de várias parcelas até a vigência da Lei no 7.787/89. Com advento da referida lei, a
partir de 10 de setembro de 1989, foi instituída a alíquota única de 20% sobre o total das
remunerações ficando suprimido o FUNRURAL. Mas não ficou extinta a contribuição
para o INCRA, adicional, inclusive, com natureza jurídica diversa: contribuição de
intervenção no domínio econômico.

Diga-se, assim, desde logo, que nem mesmo o advento da Lei no 8.212/91 retirou
do sistema jurídico a contribuição ao INCRA, que continua em vigor até os atuais dias.

Como aludido, a contribuição ao INCRA é distinta da contribuição ao
FUNRURAL, esta era destinada à Previdência Social Rural, já a contribuição ao
INCRA não possui natureza previdenciária e não se destina a financiar a Seguridade
Social, ou seja, não se fundamenta no art. 195 da Constituição Federal.

Quanto à contribuição para o SEBRAE, ela foi criada como sendo adicional aos
contribuintes do SESI/SENAI e do SESC/SENAC, conforme definido na Lei 8.029/90,
artigo 8o, § 3o. E, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal essa
contribuição é devida independentemente do serviço social a que a empresa é vinculada
tendo em vista tratar-se de contribuição, autônoma, de intervenção no domínio
econômico.

Portanto, em que pese a opinião contrária da impugnante, o fato de não ser
beneficiária de tal contribuição, no presente caso, é irrelevante. Válida, portanto, a
exigência de SEBRAE por meio da presente autuação.

Quanto ao Salário Educação a Suprema Corte, pelo seu Plenário, declarou
legítima a cobrança da citada contribuição social desde a sua criação em 1964 (Lei no
4.440/64) até o advento da Lei no 9.424/96, cuja constitucionalidade foi afirmada no
julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade no 3, com eficácia contra todos e
efeito vinculante, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o, da Constituição Federal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000877/2010-11

Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades; e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 300
DF CARF MF
Original